Tribunal: TJSP
Processo: 2004927-77.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Competência do Órgão Fiscalizador
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA instaurado pela parte. Ação anulatória cumulada com danos morais, distribuída para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Bauru que se declarou incompetente para conhecer e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública local. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Bauru que não declinou da competência,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA instaurado pela parte. Ação anulatória cumulada com danos morais, distribuída para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Bauru que se declarou incompetente para conhecer e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública local. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Bauru que não declinou da competência, determinando que os autores regularizassem sua representação processual no prazo de 15 dias. Inexistência de dois ou mais juízos declarando-se incompetentes para o julgamento de um mesmo processo. Inocorrência da hipótese prevista no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil. Conflito não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
2004927-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são suscitantes MÁRCIA
CRISTINA DEGANUTTI DE BARROS, e JOSÉ EDUARDO DE BARROS,, são
suscitados MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BAURU
e MM JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DO ANEXO DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do conflito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2004927-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23972
2
Voto no 23972
Conflito de Competência no 2004927-77.2020.8.26.0000
Suscitantes: Márcia Cristina Deganutti de Barros e outro
Suscitados: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública de Bauru e 1a Vara da Fazenda Pública de
Bauru
Comarca: Bauru
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA instaurado pela
parte. Ação anulatória cumulada com danos morais, distribuída
para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Bauru que
se declarou incompetente para conhecer e julgar o feito,
determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda
Pública local. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Bauru que
não declinou da competência, determinando que os autores
regularizassem sua representação processual no prazo de 15 dias.
Inexistência de dois ou mais juízos declarando-se incompetentes
para o julgamento de um mesmo processo. Inocorrência da
hipótese prevista no artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil. Conflito não conhecido.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado por
MÁRCIA CRISTINA DEGANUTTI DE BARROS E OUTRO, em face dos
Juízos da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Bauru e da 1a
Vara da Fazenda Pública, da mesma comarca.
Aduzem, em síntese, que ajuizaram ação anulatória cumulada
com danos morais (processo n. 0000921-76.2019.8.26.0071) contra o
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná e outros, em razão de uma
notificação de penalidade de multa, oriunda do Auto de Infração de Trânsito
n. 116200-W052037923, a qual foi livremente distribuída para a Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Bauru.
Recebendo os autos, o Magistrado determinou a redistribuição
do feito para uma das Varas da Fazenda Pública local, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2004927-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23972
3
que: “Dado o litisconsórcio facultativo no polo passivo da presente ação
entre pessoas jurídicas de direito público e particular, em consonância com o
enunciado 9, com nova redação aprovada, por unanimidade, no XIII
FOJESP, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para
apreciar esta lide”.
Aportando os autos na 1a Vara da Fazenda Pública, o MM. Juiz
determinou que as partes regularizassem sua representação no feito, mediante
a constituição de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do
processo.
Defendem que o Juizado Especial é o competente para julgar a
causa, vez que: “trata-se matéria de anulação de ato administrativo e
indenização moral (art. 2o, §1o), cujo o valor da causa é inferior a 60
(sessenta) salários mínimos (art. 2o, caput), e os autores são partes legítimos
(art. 5o, I), bem como os réus (art. 5o, II)”.
Pleiteiam, liminarmente, que o processo de origem seja suspenso
até o julgamento definitivo do presente incidente e no mérito que seja
declarado qual dos juízos suscitados é o competente para julgar a demanda.
É o relatório.
O artigo 66 do Código de Processo Civil em seu inciso II, dispõe
que para a configuração do conflito negativo de competência é necessário que
dois ou mais juízes se declarem incompetentes para julgamento de uma
mesma demanda.
Da leitura dos autos, depreende-se que a ação foi proposta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2004927-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23972
4
Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Bauru, cujo juízo se deu por
incompetente, determinando a remessa do feito para a Vara da Fazenda
Pública em virtude da presença no polo passivo de pessoas de direito público
e particular.
Ao receber os autos na 1a Vara da Fazenda Pública, o MM. Juiz
não declinou de sua competência, ao contrário, ordenou que os autores, no
prazo de 15 (quinze) dias, regularizassem sua representação processual.
Embora o presente incidente possa ser instaurado por qualquer
das partes, nos termos do artigo 951 do Código de Processo Civil CPC, é
imprescindível que exista pelo menos dois juízos diferentes declarando-se
como competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para apreciar uma mesma ação.
Conforme ensina a doutrina:
Conflito negativo. Ocorre quando mais de um juízo
se deram por incompetentes para o julgamento da
mesma causa. Verifica-se com maior frequência do
que o conflito positivo. Se o juízo para quem foi
endereçada a causa se der por incompetente e
remetê-la para o que julga ser o competente, não
existirá, ainda, conflito se este também se der por
incompetente e remeter os autos a um terceiro juízo.
O conflito negativo só se caracteriza quando um
deles se der por incompetente e afirmar a
competência de um dos juízos que já se declarara
incompetente. (NERY Jr, Nelson; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de processo civil
comentado. 12a ed., São Paulo: RT, 2012, nota 9, p.
455) (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2004927-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23972
5
Assim, só estaria configurado o conflito negativo se ambos os
magistrados declarassem sua incompetência para o julgamento do feito, o que
não ocorre na hipótese.
In casu, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Bauru não
recusou sua competência para julgamento do feito. Ao reverso, determinou a
regularização processual dos autores.
Portanto, não estando configurada nenhuma das situações
previstas no artigo 66 do CPC, o conflito negativo não pode ser conhecido.
Ressalte-se que o conflito de competência não pode ser utilizado
como sucedâneo recursal, bem como não se presta a resolver questões que
devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias.
Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre
conflito de competência instaurado pela parte:
Conflito de competência. A legitimidade, para
suscitá-lo, é dos juízes envolvidos, das partes e do
Ministério Público. A existência de conflito supõe
que dois ou mais juízes pretendem ter competência
para o julgamento do mesmo processo ou que, ao
contrário, afirmem dela carecer, cada um deles
atribuindo-a ao outro. (STJ - AgRg no CC: 21821
DF 1998/0015037-4, Relator: Ministro EDUARDO
RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/1998, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
31.08.1998 p. 8);
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2004927-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23972
6
COMPETÊNCIA - CONFLITO SUSCITADO PELA
PARTE - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
115 DO CPC - INEXISTÊNCIA - DISSÍDIO ENTRE
OS JUÍZOS - NÃO-OCORRÊNCIA - AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
(STJ,
Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento:
27/05/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO).
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL. CONFLITO SUSCITADO PELA
PARTE.
INCOMPETÊNCIA
RELATIVA
NÃO
ARGUIDA
POR
MEIO
DE
EXCEÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 115 DO CPC. 1. Segundo o artigo 112 do
Código de Processo Civil, a incompetência relativa
deve ser arguida por meio de exceção de
incompetência. 2. Nos termos do artigo 115 do
Código de Processo Civil, para que haja conflito de
competência, é necessário que dois ou mais juízes se
declarem competentes ou incompetentes para
processar e julgar a mesma ação. Situação
inexistente. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AgRg no CC: 93734 SP
2008/0033837-3,
Relator:
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento:
26/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 03/09/2009)
Confira-se o entendimento desta Câmara Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Suscitação pela
parte Possibilidade Art. 951 do CPC Ação de
divisão de bem comum interposição perante o
juízo cível, após ultimada o divórcio no juízo da
família
Extinção do feito, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porque
inadequada a via eleita
Alegada a recusa de
competência por ambos os juízos, mercê da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2004927-77.2020.8.26.0000 -Voto no 23972
7
determinação de divisão do patrimônio do casal no
juízo cível comum e da extinção de tal pretensão ao
argumento de ser necessária a liquidação da
sentença Ausente negativa de competência por
qualquer
dos
Magistrados

Incidente
indevidamente manejado - Não enquadramento do
caso em nenhuma das hipóteses de conflito de
competência previstas no artigo 66 do CPC -
Conflito de competência não conhecido. (TJSP;
Conflito
de
competência
2228435-39.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/11/2018;
Data
de
Registro:
27/11/2018);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Suscitado pela parte - Vara da Fazenda Pública e
Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública

Determinação de emenda da inicial para limitação
de litisconsórcio ativo facultativo e apresentação de
pedido líquido por parte do Juízo do Juizado, que
recebeu
o
processo
redistribuído

Não
configuração das hipóteses previstas no artigo 66
do Código de Processo Civil
Inexistência de
conflito a ser dirimido Conflito não conhecido.
(TJSP;
Conflito
de
competência
2117609-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando
Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do
Julgamento:
16/07/2018;
Data
de
Registro:
18/07/2018).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito e determino o
arquivamento dos autos.
ISSA AHMED
Relator